Tribunal: TJDFT
Processo: 0723637-77.2022.8.07.0007
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA. TERCEIRO DE BOA-FÉ. COMPUTADOR. IMPOSSIBILIDADE. INTERESSE DO BEM AO PROCESSO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ESTELIONATOS. RECURSO DESPROVIDO.
1. No caso, segundo a investigação, a organização criminosa utilizava computadores para elaborar fraudes, com o intuito de enganar as vítimas e obter lucro financeiro e, tais equipamentos não foram objeto de perícia.
2. A restituição de coisa apreendida somente deve ser deferida quando, antes de transitar em julgado a sentença final, não mais interessar ao processo (artigos 118, do Código de Processo Penal).
3. Nos termos do artigo 118 do Código de Processo Penal, "Antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo". Se o bem apreendido ainda interessa ao processo, não há falar em restituição.
4. Recurso desprovido.